Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a inércia do apelante em promover a citação autoriza a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é um pressuposto processual, e enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
4. O Juízo de origem realizou diligências nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG para localizar a parte devedora. Foi facultado à parte apelante/autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito.
5. A apelante foi intimada para requerer providências para viabilizar a citação, mas solicitou dilação de prazo para pagamento da carta precatória. Assim, a inércia do apelante em atender à determinação judicial justifica a extinção do processo.
6. Não é possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta os princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de citação válida, após esgotamento de meios disponíveis, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição válida e regular da relação processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 283 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973347, 0721563-97.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; Acórdão 1960121, 0703686-29.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.